Tribunal: TJSP
Processo: 1058441-21.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058441-21.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
J.G.W.S. AUTO POSTO LTDA-EPP, é embargado AM/PM COMESTÍVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058441-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
1058441-21.2018.8.26.0100/50000
Embargante: J.G.W.S. Auto Posto Ltda-EPP
Embargada : AM/PM Comestíveis Ltda.
Voto 15.917-ED

EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissões Inexistência
Mero inconformismo Embargos rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação
interposta pela embargante (fls. 250/257).
A embargante sustenta que o acórdão contém
vícios,
argumentando que foi contraditório ao
afirmar que não foi demonstrado descumprimento de
deveres contratuais da embargada, tendo em vista
que referido fato está sendo discutido em autos
diversos
(Processo
1096870-57.2018.8.26.0100).
Frisa que, muito embora o contrato tenha sido
extinto, tal se deu por decisão em caráter de
antecipação de tutela, o que não pode elidir as
obrigações da embargada e a aplicação do artigo
476 do Código Civil de 2002. Com relação a memória
de
cálculo ou documentos
correlatos,
aduz
que
não lhe
foi
dada
oportunidade
para
sua apresentação. Prequestiona os
artigos
5o,
inciso LV da Constituição da República, 476 do
Código Civil e 373 do CPC de 2015 (fls. 01/06).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada, só servindo os presentes embargos para
expressar o inconformismo da embargante, não sendo
possível alterar o comando já pronunciado.
O acórdão embargado destacou que inexistiu
nulidade ao ser proferido julgamento antecipado da
lide. Os documentos mencionados e atinentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058441-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
comprovação do débito poderiam e deveriam ter sido
apresentados com a contestação, não cabendo se
cogitar de indeferimento de produção de prova
documental.
A
argumentação formulada
contraria,
frontalmente, o disposto no artigo 434, “caput” do
CPC de 2015, pois, conforme a regra geral vigente,
os momentos da proposição e da produção da prova
documental
são
absolutamente
os
mesmos. Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de
Oliveira e Paula Sarno Braga (Curso de Direito
Processual
Civil,
10a ed, JusPodivum,
Salvador,
2015, p.222) sintetizam esta realidade numa única
frase: “Ao requerer a produção da prova documental,
a parte já a produz”.
Não se pode cogitar de violação ao princípio
da ampla defesa, não se podendo ter como inadequada
a aplicação do artigo 355, inciso I do diploma
processual vigente.
No mais, o contrato envolvendo o “Posto
Ipiranga” e discutido em autos diversos não discute
as cláusulas relativas aos “royalties” e taxa de
publicidade e não há, tal como o indicado no
acórdão
embargado,
qualquer
elemento probatório
atinente
ao
alegado
descumprimento
contratual,
tendo como objeto questão atinente a alegação de
que
a
ora
embargante
estaria
adquirindo
e
comercializando em seu estabelecimento produtos de
outras
empresas
distribuidoras
distintas
da
“Ipiranga”, tendo dita ação sido, posteriormente,
convertida em ação de rescisão de contrato.
O aresto
destacou,
também,
expressamente, que, extinto o contrato, não se é
viável cogitar
do
acolhimento
da exceção
de
contrato não cumprido.
Repete-se:
“Consigne-se que o juiz, como destinatário
da prova, não só pode como deve “determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito”
(artigo
370
do
CPC
de
2015)
quando
imprescindíveis
para
a
formação
de
seu
convencimento acerca dos fatos narrados pelas
partes, ou, quando satisfeito acerca do tema
controvertido,
dispensar
outras
requeridas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058441-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
pelos litigantes. É oportuno lembrar que: “A
prova tem como objeto os fatos deduzidos pelas
partes, tem como finalidade a formação da
convicção
em
torno
desses
fatos
e
como
destinatário o juiz, visto que ele é que deve
ser convencido da verdade dos fatos já que ele
é que vai dar solução ao litígio” (Jurid XP,
21a Ed, Comentário ao art. 332 do Código de
Processo Civil). É por esta razão que o E.
Superior Tribunal de Justiça reiteradamente
tem assentado que: “O Juiz é o destinatário da
prova
e
a
ele
cabe
selecionar
aquelas
necessárias à formação de seu convencimento”
(REsp no 431058/MA, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ 23.10.06).
A prova oral e pericial, no caso, diante do
teor
das
questões
controvertidas,
era
desnecessária, pois a demanda trata de questão
fundamentalmente de direito, sendo suficientes
os documentos apresentados pelas partes para
esclarecer a situação fática, aplicando-se o
inciso I do artigo 355 do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 330, inciso I do CPC
de 1973), cabendo acentuar que, tal qual
disciplinado pela Lei 8955/1994, o contrato de
franquia é celebrado regularmente a partir do
preenchimento de formalidades sempre atestadas
mediante documentação apropriada, constituindo
negócio empresarial em que as partes ostentam
o dever de atuar com rigor, não se
vislumbrando utilidade prática e efetiva na
colheita de testemunhos ou depoimento pessoal.
Não se justifica, da mesma forma, a produção
de prova pericial “para que seja constatada e
confirmada a base de cálculo e o fato gerador
da dívida cobrada”, eis que tais dados podem e
devem ser extraídos de documentos. Por fim,
quanto à alegada ausência de apresentação de
documentação completa pela apelada, tal fato
não implica em cerceamento de defesa da
recorrente,
a
quem
competiria fornecer documentação
em
sentido
contrário.
Fica, então, rejeitada a questão preliminar
suscitada.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058441-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
A recorrida afirma que a apelante deixou de
adimplir “royalties” e taxa de publicidade a
partir de novembro de 2016. A recorrente não
nega as alegações, afirmando, no entanto, que
a
autora
descumpriu
deveres
contratuais
contrapostos, sendo aplicável a exceção de
contrato não cumprido.
A requerida, no entanto, não enviou qualquer
documento
à
autora,
afirmando
o
alegado
descumprimento contratual genericamente, não
tendo juntado, da mesma forma, qualquer prova
nesse sentido.
Mesmo que assim não fosse, a unidade franqueada, pelo que consta dos autos,
funcionou por pelo menos três anos, não
cabendo cogitar de que a alegada ausência de
entrega de documentos e treinamentos inviabilizou o funcionamento da unidade franqueada. A conjuntura indicada pelos
elementos constantes dos autos não se coaduna
com
as
proposições
feitas
pela
parte
recorrente, que usufruiu durante um lapso de
tempo relevante dos benefícios da contratação
da franquia sem correta retribuição.
Ademais, a exceção de contrato não cumprido,
derivada do disposto nos artigos 1.092 do
Código Civil de 1916 ou 476 do Código Civil de
2002, por sua vez, jamais poderia ser aplicada
aqui, eis que noticiada a extinção do contrato
(fls.215). Ela apresenta caráter dilatório,
isto é, adia a exigibilidade do cumprimento do
dever contratual assumido, frisando Miguel
Maria de Serpa Lopes (Exceções Substanciais:
Exceção de Contrato Não Cumprido, Freitas
Bastos, Rio de Janeiro, 1959, p.192) que:
“A exceptio non adimpleti contratus está
em
função
do
sinalagma,
seu
pressuposto
indispensável. É no momento da execução da
obrigação que ela pode se fazer sentir.
Representa, não uma execução da obrigação in
natura, senão uma forma compulsória indireta
de obrigar o demandante a cumprir a prestação
que lhe incumbe, movido pelo interesse de
evitar a paralisação da vida do contrato.” Não
se concebe este adiamento diante de uma
relação
obrigacional
extinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058441-21.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
independentemente dos motivos que levaram a
esta extinção.
Com
efeito,
a
apelante
não
nega
o
inadimplemento e é devido, conforme o ajustado
no
contrato
em
relevo,
o
pagamento
das
parcelas inadimplidas e referentes à taxa de
“royalties” e de publicidade (fls. 39/40).
No tocante ao montante cobrado, a autora
apresentou a planilha de fls. 57/58, com
suporte nas notas fiscais acostadas a fls.
168/185. A recorrente, por sua vez, impugnou a
planilha
apresentada
pela
autora
sem
especificar itens e sem explicar o “quantum”
correto, não acostando aos autos, por sua vez,
os
comprovantes
de
seu
faturamento
bruto
mensal, o que poderia dar suporte a sua
alegação quanto à ausência de veracidade e
exatidão dos dados apresentados. Com a impugnação genérica e a ausência de
apresentação do faturamento bruto mensal, cabe
acolhimento do montante apresentado pela autora”. Ressalta-se, então, conforme o acima
expendido que as questões atinentes à incidência do
artigo 476 do Código Civil de 2002 foram objeto de
exame pormenorizado, só sobrando, aqui, a insatisfação de
quem tem
seus
interesses
contrariados.
Os elementos disponibilizados nos autos foram
examinados;
a
lei
vigente
foi
aplicada;
um
veredicto foi pronunciado.
Não há, conforme o acima exposto, vício a ser
sanado, não sendo viável alterar o comando já
pronunciado, que se acha devidamente fundamentado,
tendo
sido
dada
solução
adequada
ao
apelo interposto.
São,
por
isso,
rejeitados
os
presentes
embargos.

Fortes Barbosa
Relator